Tribunal: TJSP
Processo: 2141754-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO N.o 45.220

Agravo interno – Recurso prejudicado.

Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática a respeito apenas da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2141754-
95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, é
agravado LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2141754-95.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.220 - fss
2
Agravo Interno n.o 2141754-95.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ
Agravada: Linx Sistemas e Consultoria Ltda.
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1003537-56.2020.8.26.0011)
Juiz (a):
Anna Paula Dias da Costa
VOTO N.o 45.220
Agravo interno Recurso prejudicado.
Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi
definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno
interposto contra decisão monocrática a respeito apenas da
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Agravo interno prejudicado.
Vistos.
Agravo interno contra a decisão monocrática que
negou efeito suspensivo ao recurso. Veio contraminuta (fls. 16/24).
É o relatório.
Tendo em vista que o agravo de instrumento já
foi julgado por esta Câmara (fls. 709/714), fica prejudicado o agravo
interno interposto contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo
ao recurso.
Por fim, fica afastada a fixação de honorários
advocatícios requerida na contraminuta, tendo-se em conta que no caso ora
sob exame, a demanda ainda está na fase de conhecimento, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2141754-95.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.220 - fss
3
deferida a tutela antecipatória na demanda em discussão. Lê-se em
Theotonio Negrão e outros: “A deliberação do tribunal sobre honorários
advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado
nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos recursos que lhe
seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial), mas excepcionalmente pode se dar
em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos recursos subsequentes. Em
agravo de instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p.
ex., redistribuição do ônus da prova), não se delibera sobre honorários (STJ-3a T., Ag em
REsp 364.851-AgRg-EDcl, Min. João Otávio, j. 19.5.16, DJ 24.5.16; STJ-4a T., Ag em
REsp 303.4060-AgRg-EDcl, Min. Luis Felipe, j. 28.6.16, DJ 1.8.16; STJ-2a T., Ag em
REsp 1.183.593, Min. Mauro Campbell, j. 21.11.17, DJ 27.11.17)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor. 49a edição. São Paulo:
Saraiva, 2018. Nota 51 ao art. 85, página 193).
Importante ressaltar que não se fala em fixação
de honorários em segundo grau, mas tão somente em majoração. Não
havendo verba fixada anteriormente, não há verba para ser majorada.
Destaca-se que o Código de Processo Civil estatui que “o tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o” (art. 85, § 11, primeira parte)
grifos nossos.
Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo
interno (art. 932, caput e III, do CPC/2015).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica